Tribunal: TJDFT
Processo: 0708037-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. RENAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. DILIGÊNCIA PENDENTE.
I – É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor pelos sistemas Sisbajud (que substituiu o Bacen Jud a partir de 8/9/20) e Renajud, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
II - A consulta ao sistema Infojud é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, e deve ser deferida somente se exauridos os meios para localizar bens penhoráveis.
III – Na demanda, constata-se que o credor não diligenciou perante os Cartórios Imobiliários, o que impede o deferimento da pesquisa ao Infojud.
IV – Agravo de instrumento parcialmente provido.